Tribunal: TJBA
Processo: 8006645-38.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006645-38.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LORIANE PINTO TEIXEIRA Advogado(s):MARCELO MAGALHAES SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível manejada em processo submetido ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não conheceu do recurso de apelação, por caracterizar erro grosseiro na escolha da via recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de apelação cível contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) determinar se a interposição de recurso inadequado, em tais hipóteses, pode ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou se configura erro grosseiro. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O sistema recursal dos Juizados Especiais é dotado de regras próprias e específicas, prevendo, para impugnação das sentenças, o manejo de recurso inominado, e não de apelação, cuja competência recursal é das Turmas Recursais e não dos Tribunais de Justiça, nos termos da legislação aplicável. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, quando a lei é expressa e clara quanto à via recursal cabível e não há dúvida objetiva, a interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal (REsp 2009011/DF, T3, DJe 02/03/2023; REsp 1331477/PR, DJ 10/06/2015). 5. A desatenção a regras processuais elementares acerca da via recursal adequada não pode ser imputada ao sistema eletrônico ou a atos cartorários, cabendo às partes e seus patronos observar o rito processual pertinente. 6. Esta Corte de Justiça tem reiteradamente decidido pela inadmissibilidade de apelação cível contra decisões proferidas no rito dos Juizados, configurando erro grosseiro que impede a fungibilidade recursal (TJBA, APL nº 0000768-10.2015.8.05.0187, Quinta Câmara Cível, pub. 14/07/2021; TJBA, AGV nº 0501849-30.2016.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, pub. 17/12/2018). 7. Não se constatando dúvida objetiva ou situação excepcional que justifique a mitigação da regra, impõe-se a manutenção da decisão agravada que não conheceu da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE; Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legislação que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece o recurso inominado como a via adequada para impugnação de sentenças, afastando a utilização da apelação cível. 2. A interposição de recurso inadequado quando não há dúvida objetiva sobre a via cabível configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, XXXV e LV, e 37; CPC/2015, arts. 4.º, 6.º, 8.º e 277; Lei 12.153/2009; Lei 9.099/1995. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp n.º 2009011/DF, T3, DJe 02/03/2023; Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1331477/PR, DJ 10/06/2015; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, APL n.º 0000768-10.2015.8.05.0187, Quinta Câmara Cível, pub. 14/07/2021; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, AGV n.º 0501849-30.2016.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, pub. 17/12/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível n.º 8006645-38.2024.8.05.0004, em que figura como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e agravado LORIANE PINTO TEIXEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG26 Procurador(a) de Justiça